Tribunal: TJSP
Processo: 2180952-08.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONTRA PROCURADOR DE JUSTIÇA - IMPUTAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE TIPIFICADO NO ARTIGO 15 DA LEI No 13.869/2019 - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME DE MODO A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONTRA PROCURADOR DE JUSTIÇA - IMPUTAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE TIPIFICADO NO ARTIGO 15 DA LEI No 13.869/2019 - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME DE MODO A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS - PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO DETERMINADO".

"Não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do representante do Ministério Público de não propor a ação penal".

"Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição".